Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702429-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIEL DA SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Observo que o agravante não trouxe aos autos o comprovante do preparo recursal, pleiteando que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Constato, porém, que o recorrente renunciou ao mesmo benefício pleiteado no processo de origem, eis que optou por recolher as custas iniciais do cumprimento de sentença, conforme documento de Id. 140793220, o que demonstra que, naquela oportunidade, possuía condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo a seu sustento, levando-me a concluir que sua hipossuficiência só pode ter ocorrido em momento posterior à deflagração da fase satisfativa, sendo necessária, portanto, sua efetiva comprovação. Deste modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos documentos suficientes a comprovarem sua hipossuficiência financeira ocorrida após o início do cumprimento de sentença. Alternativamente, e no mesmo prazo, recolha em dobro as custas do preparo, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observando a vedação de que trata o §5°, do mesmo dispositivo. Sob pena de não ser o recurso conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora